Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Banco de Brasília – BRB está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, comunicações por meio daquele sistema que prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006
2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.